Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. NÍVEL DE RUIDO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais em razão de perturbação de sossego em vizinhança. Recurso dos autores visando à reforma da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por incompetência do Juízo.
2 – Competência. Ausência de complexidade. Desnecessidade de perícia. A análise de responsabilidade civil por danos morais em razão de perturbação do sossego por estabelecimento comercial não atinge complexidade tal que afaste a competência dos Juizados Especiais para a causa. O excesso de barulho pode ser demonstrado por outros elementos de convicção além da perícia. O decibelímetro, disponível em aplicativos de smartphone, é compatível com a simplicidade e informalidade dos juizados especiais. Ademais, a prova pode ser suplementada por testemunhas. Assim, mostra-se desnecessário o encaminhamento das partes à justiça tradicional. Precedente nesse sentido (Acórdão 913551, 20140710384906ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS).
3 – Causa madura. Impossibilidade. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), não se mostra razoável, sobretudo por importar em supressão da instância revisora. Tal técnica processual deve ser utilizada em situações excepcionais, quando as questões relevantes do processo tenham sido enfrentadas na instância de origem. Recurso a que se dá provimento para anular a sentença, firmar a competência do Juizado Especial para a causa e determinar o regular processamento do feito.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J